Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-71.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000156-71.2016.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELENILTON OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DENIS SIMOES BARBOSA DOS SANTOS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, TARCIO VITOR MORENO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DA ARMA E MUNIÇÕES. PROVA TESTEMUNHAL. VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA PENAL. TESE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. DESPROVIMENTO. SÚMULA QUE SE MANTÉM APLICADA. MANTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO. DE OFÍCIO, REDUZO A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELENILTON OLIVEIRA DE SOUZA, irresignado com a sentença proferida pela
MM. Juíza da Vara Criminal de Nazaré/Ba, Dr.ª Camila Soares,
que o condenou
às penas de 03 anos de reclusão e 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

2- Segundo a exordial, “no dia 18 de Março de 2013, por volta das 01h:30min, no interior do bar Cajueiro, situado no distrito de Encarnação de Salinas, Salinas da Margarina, durante uma abordagem policial, o denunciado foi preso em evidente estado de flagrância delitiva ao tentar ocultar um revólver calibre 38, marca Rossi, com numeração raspada, além de 3 cartuchos intactos e 02 estojos.”

3- Pedido de absolvição. Desprovimento. Autoria e materialidade
incontestes
, conforme os depoimentos das testemunhas, corroborados pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial atestando que a arma estava com numeração raspada e possuía aptidão para disparos.

4- Dosimetria penal. Basilar fixada no mínimo legal. Reconhecimento da confissão espontânea (realizada na fase extrajudicial). Não aplicação da atenuante, em virtude da Súmula nº 231 do STJ. Tese de superação do enunciado referido. Desprovimento.
E
m que pese a existência de entendimento em sentido contrário,
esta E. Turma Criminal possui entendimento que filia-se à súmula referida, a qual se mantém aplicada.

5- Mantida a pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, n
o regime inicial aberto, a qual foi substituída por
duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

6- De ofício, reduzo a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a qual foi dosada no patamar mínimo.

7- Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

8- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, reduzindo-se, de ofício, a pena de multa para o mínimo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0000156-71.2016.8.05.0176
, em que figura como Apelante
ELENILTON OLIVEIRA DE SOUZ
A

e como Apelado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DESPROVIDO
,
reduzindo-se, de ofício, a pena de multa para o mínimo legal,

conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15